Tribunal: TJDFT
Processo: 0032956-12.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032956-12.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPOLIO DE MARIA DA CONCEICAO BICALHO MACHADO, ESPOLIO DE MARTINHO ISABEL DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LEONIDAS MACHADO FILHO, MARIA AUXILIADORA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrente, mantenha-se o recurso especial sobrestado. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007